Tribunal: TJBA
Processo: 8033873-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033873-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON FERREIRA DA CRUZ e outros (5)

Advogado(s)
:
Paloma Rocha Ilnicki Pacheco registrado(a) civilmente como PALOMA DA ROCHA ILNICKI PACHECO, SEBASTIAO NILTON PEREIRA RIBEIRO BRAGA

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve a decisão recorrida, sob a alegação de omissão na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia de omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
No caso concreto, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou outro vício apto a justificar a oposição dos embargos.
A irresignação demonstra mero inconformismo com o julgado, não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para rediscutir a matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que sua fundamentação seja suficiente para embasar a decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.779.939/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/4/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8033873-97.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargantes,
GERALDO CARLOS DA CRUZ, AELSON CARLOS DA CRUZ, EDILSON CARLOS DA CRUZ, ANTONIO CARLOS DA CRUZ, RICARDO CARLOS DA CRUZ, JANETE CARLOS DA CRUZ BATISTA, MARGARIDA CARLOS DA CRUZ SOUZA e GUIOMAR CARLOS DA CRUZ

e, como Embargada,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA